Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS E CONVENCIONAIS. NATUREZA DISTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO.
1 – Honorários contratuais. Previsão na convenção de condomínio. Na forma do que dispõem os artigos 1.334, incisos I e V, e 1.336, § 1o, do Código Civil, e dos artigos 9o, § 3o, alínea "d", e 12, § 3o, da Lei 4.591/1964, é necessária a previsão na convenção do condomínio edilício para instituir honorários advocatícios para a hipótese de cobrança de taxas condominiais. Sem tal autorização, a deliberação da Assembleia Geral de condôminos não tem eficácia vinculante.
2 – Agravo conhecido e não provido.
La